Tribunal: TJDFT
Processo: 0717345-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DO USUÁRIO. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA POR MEIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a desclassificação da conduta para o tipo do artigo 28 (uso de drogas) ou do artigo 33, § 3o (oferecimento eventual e sem objetivo de lucro para consumo compartilhado com pessoa de seu relacionamento), ambos da Lei no 11.343/2006, uma vez que comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente pelo relato extrajudicial do usuário, corroborado pelas narrativas das testemunhas policiais na fase investigativa e judicial, bem como pelas filmagens da ação delituosa e a prisão em flagrante dos réus na posse das drogas e de quantias em dinheiro, conforme auto de apresentação e apreensão e laudos de exame pericial. Ademais, o fato de o réu ser eventualmente consumidor de drogas não elide a prática de traficância devidamente comprovada nos autos.
2. As provas colhidas no inquérito policial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
3. Depoimentos das testemunhas policiais, apreciados em conjunto com os demais elementos de informação e provas, gozam de presunção de idoneidade para o decreto condenatório.
4. O princípio da insignificância não incide para os delitos de tráfico de drogas, de uso e de oferecimento gratuito para consumo compartilhado, por se tratarem de crimes de perigo abstrato, que tutela bem jurídico imaterial, a saúde pública.
5. Recurso desprovido.